Tribunal: STF
Processo: ACO 3262
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da última decisão liminar, que prorrogou o prazo de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), previsto na Lei Complementar 159/2017, requerido pelo Estado de Goiás. (eDOC 223) 
    O Estado narra que a LC 173/2020, além de estabelecer o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e suspender, de 1º de março a 31 de dezembro de 2020, a execução das garantias das dívidas decorrentes dos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e com o Distrito Federal com base na Lei 9.496/96 (art. 2º, caput), permitiu, também, a liberação dos pagamentos devidos no exercício financeiro de 2020, incluindo o principal e quaisquer outros encargos, de operações de crédito interno e externo celebradas com o sistema financeiro e instituições multilaterais de crédito (art. 4º, caput), impondo, em contrapartida, a desistência das ações mencionadas na decisão de que ora se cuida (ACOs 3.368/PB, 3.369/PE, 3.370/SC, 3.366/MA, 3.367/PR, 3.365/BA e 3.363/SP). 
    Argumenta que, como o prazo inicialmente concedido nestas ações serviu de base para extensão dos efeitos da liminar na última decisão exarada nos autos, entende que o prazo previsto na lei para atendê-los, poderia ser um indicativo de prazo a ser observado no caso em análise, a fim de atender ao princípio da igualdade. 
    Afirma que o Estado de Goiás avançou significativamente no controle de suas contas públicas, sendo o que mais progrediu no trâmite para adesão ao RRF entre os Estados que atualmente o pleiteiam, tal como reconheceu a própria União no Boletim de Finanças dos entes subnacionais, produzido pelo Tesouro Nacional.
    Aduz que esse parecer da requerida estaria de acordo com Nota Técnica 2/2020 - SEDPDCT - 15953, produzida pela Secretaria de Economia do Estado de Goiás, a qual, além de informar a adoção de todas as providências solicitadas pela STN na condução do processo, como, por exemplo, a conformação do cenário ajustado (itens XII a XV), também explicitou que a demora para a elaboração do Plano de Recuperação Fiscal deve-se a pendências da própria União, quais sejam, as análises pendentes da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pois o exame realizado pela STN refere-se exclusivamente à avaliação de viabilidade financeira do plano, a qual deve ser precedida do parecer previsto no § 2º do art. 4º da LC 159/2017, que inclui a verificação quanto ao cumprimento dos requisitos formais de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal. 
    Assevera, também, que, embora o Estado de Goiás tenha empreendido todas as diligências necessárias ao ingresso no plano de recuperação fiscal, a União, mesmo no cenário de crise relatado e não obstante esteja em mora na adoção de providências para a finalização do processo de adesão ao regime de recuperação fiscal, expediu o Ofício Circular SEI 2349/2020/ME ao Estado de Goiás, comunicando que deverá aplicar as penalidades previstas nos contratos de refinanciamento da dívida pública pelo descumprimento do art. 4º da LC 156/2016, o que violaria vários princípios preconizados na LC 159/2017, como por exemplo, a transparência das contas públicas e demonstrações financeiras, celeridade das decisões e solidariedade entre os órgãos da administração pública (art. 1º, § 1º) e do próprio federalismo de cooperação previsto na Constituição Federal, além do princípio da boa-fé objetiva que deve reger todas as relações de natureza contratual, inclusive na fase pré-contratual. 
    O Estado-autor justifica a presença do periculum in mora, baseado no fato de que a União poderá, a qualquer momento, sujeitá-lo às penalidades contratuais por descumprimento dos contratos de refinanciamento de dívida pública, especialmente aqueles com base na Lei 9.496/97, e que estará sujeito às penalidades contratuais, eis que a União não honra o princípio da boa-fé objetiva, deixando de reconhecer a situação excepcional em que o Ente subnacional se encontra.
    O fumus boni iuris, segundo o promovente, estaria contemplado nas benesses contidas na LC 159/2017 desde a fase pré-contratual, e na LC 173/2020, que teria previsto aos Estados diversas medidas tanto de auxílio direto, inclusive transferências financeiras, quanto de atenuação de alguns dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de o Estado estar avançado dentro do processo de adesão ao RRF, tendo adotado todas as medidas que lhe competiam.
    Ao final requer:
    “a) que seja determinada a apresentação, em juízo, do parecer previsto no § 2º do art. 4º da LC nº 159/2017 para ser acostado a estes autos;
    b) que enquanto não houver manifestação definitiva de V.Exa. quanto ao parecer mencionado no item anterior: 
    b.1) permaneça produzindo efeito a última decisão concedida por V.Exa. (valendo para estes autos, bem como os de nº 3286 e 3328);
    b.2) que seja afastada qualquer penalidade contratual por descumprimento da LC 156/2016”. (eDOC 223)
    Intimada a se manifestar, a União aduz que o Estado não cumpriu os requisitos para adesão ao ingresso no Regime de Recuperação Fiscal previstos no art. 3º, incisos I e II, da LC 159/2017, pois, segundo a Nota Técnica SEI 28623/2020/ME, em anexo, de 17.07.2020, o autor apenas satisfaz o exigido no inciso III do art. 3° da referida lei complementar. (eDOC 234)
    Em relação ao inciso I do art. 3º da LC 159/2017, afirma que a receita corrente líquida anual do Estado de Goiás no ano de 2019 foi maior que a sua dívida consolidada ao final do exercício financeiro, em descompasso com a exigência do inciso I.
    Esclarece que a Secretaria do Tesouro Nacional utilizou o ano de 2019 como referência para verificação do cumprimento dos requisitos para ingresso no RRF, porque o Estado de Goiás ainda não teria apresentado formalmente o seu pedido de ingresso no Regime de Recuperação Fiscal (art. 4º, caput, da LC 159/2017), e os incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar 159/2017 exigem a utilização de dados do exercício financeiro anterior ao pedido de adesão, conforme a Nota Técnica SEI 31.697/2020/ME, de 6.8.2020.
    Além disso, aponta que, nos termos da Nota Técnica SEI 28.623/2020/ME, o Estado de Goiás não cumpre o requisito exigido no inciso II do art. 3º da LC 159/2017, uma vez que o somatório das suas despesas liquidadas com pessoal em 2019, incluindo juros e excluindo as amortizações previstas em leis, não atingiram o mínimo de 70% (setenta por cento) da receita corrente líquida aferida naquele ano; no caso, o gasto com pessoal do autor atingiu 68,57% da sua receita corrente líquida.
    Salienta, ainda, que: i) desde 22.6.2020, quando a STN expediu ofício com análise do cenário ajustado enviado pelo Estado, não houve andamento das atividades relacionadas à elaboração do Plano de Recuperação Fiscal; e ii) o Estado de Goiás não teria encaminhado o cronograma de trabalho atualizado para adesão ao RRF, como requisito para dispensa das metas de 2020 do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal – PAF (Lei 9.496/1997), programa do qual é signatário, conforme indicado no Ofício SEI 221.623/2020/ME. 
    No tocante à atuação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) na verificação da adequação das leis propostas pelo Estado às exigências determinadas pelo art. 2º da LC 159/2017, explica que essa competência apenas será formalmente exercida após o recebimento do pedido de adesão ao RRF junto ao Ministério da Economia – o que ainda não ocorreu –, bem como posteriormente à edição do parecer da STN a que se refere o § 1º do art. 15 do Decreto 9.109/2017.
    Esclarece que a análise das leis, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em momento prévio à apresentação do Plano de Recuperação Fiscal, seria atividade de consultoria e assessoramento jurídico no âmbito do Ministério da Economia, não se inserindo no âmbito da competência da PGFN a resposta à consulta formulada diretamente por outro ente da Federação. 
    Assim, conforme colacionado pela União, a PGFN em suas manifestações, aponta que: 
    a) a Lei Estadual 20.641/2019, não atende ao requisito disposto no art. 2º, §1º, I, da LC 159/2017; 
    b) o autógrafo 455/2019 não atende aos requisitos previstos nos arts. 2º, §1º, I, e 4º, § 1º, I, da LC 159/2017, nem ao disposto no art. 3º do Decreto 9.109/2017; 
    c) da análise dos autógrafos 445/2019 e 453/2019, também não haveria comprovação de que as normas estejam em vigor, em descumprimento ao disposto no art. 4º, § 1º, I, da LC 159/2017 e no art. 3º do Decreto 9.109/2017; 
    d) no tocante ao autógrafo 403/2019, que prorroga os benefícios pelos prazos previstos pela LC 160/2017, faz-se necessário a juntada do comprovante de existência do convênio autorizativo, e de que foram observadas as exigências previstas pelo art. 3º da LC 159/2017; 
    e) quanto à Lei Estadual 20.677/2019, há necessidade de esclarecimentos por parte do Estado de Goiás a respeito da “contribuição decrescente em um ponto percentual a partir do sétimo mês de sua vigência, pois, caso a contribuição obrigatória fixada por esta lei vise a atender a exigência de redução de incentivos fiscais previstas pela Lei Complementar 159/2017, a redução vai de encontro ao que dispõe o art. 3º, § 4º do Decreto 9.109/2017, que prevê que aquela deve ser aplicada durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal”;
    f) o art. 7º, III, da Lei Estadual 20.677/2019 viola o art. 3º, § 4º, do Decreto 9.109/2017;
    g) a Lei Estadual 20.695/2019 e o Projeto de Lei Estadual 944/2019, da mesma forma como foi acima exposto, não demonstraram a observância dos requisitos do art. 2º, III, da Lei Complementar 159/2017;
    h) quanto ao último projeto de lei, que dispõe sobre a adesão do Estado de Goiás aos benefícios fiscais previstos na legislação do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos da LC 160/2017 e do Convênio ICMS 190/2017, há subsunção à exceção prevista no art. 2º, III, da LC 159/2017, desde que sejam “cumpridas as exigências de publicação, registro e depósito, previstas pela LC 160/2017”; e
    i) as leis encaminhadas não oferecem segurança quanto à comprovação de que as suas disposições reduzem os benefícios fiscais em pelo menos 10% ao ano.
    Assevera, ainda, que, para elaboração do cenário ajustado do Plano de Recuperação Fiscal do Estado de Goiás, ao contrário do questionamento exposto pelo autor, foi considerado o descumprimento do art. 4º da LC 156/2016, com a incorporação das penalidades à sua conta gráfica, conforme apontado na Nota Técnica SEI 40553/2020/ME.
    Explica que a contrapartida para que os Estados e o Distrito Federal possam usufruir do prazo adicional de 240 (duzentos e quarenta) meses para pagamento das dívidas decorrentes dos contratos celebrados com amparo na Lei 9.496/1997, bem como da redução extraordinária da prestação mensal da mesma, seria a observância das medidas de equilíbrio fiscal dispostas no art. 4º da Lei Complementar 156/2016, e que, segundo a PGFN, o fato de o Estado de Goiás estar participando do processo de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (não tendo ainda concluído o mesmo) em nada afetaria a aplicação do art. 4º da Lei Complementar 156/2016, pois o Estado apenas poderá usufruir dos benefícios do Regime de Recuperação Fiscal caso seu ingresso seja aprovado.
    Por fim, articula no sentido de estarem ausentes os pressupostos necessários para a prorrogação do pedido liminar, tendo em vista que: i) em relação ao fumus boni iuris, a Secretaria do Tesouro Nacional indica na Nota Técnica SEI 40553/2020/ME, que o parecer previsto no § 2º do art. 4º da LC 159/2017 exige manifestações da STN e da PGFN, após a apresentação de pedido formal de adesão pelo requerente (art. 15 do Decreto 9.109/2017), contudo, o Estado de Goiás ainda não apresentou o seu pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal; e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não foi comprovado pelo autor, além de estar suspenso o pagamento das dívidas contratadas entre União com os Estados e o Distrito Federal, nos termos do art. 1º da LC 173/2020, amparadas na Lei 9.496/1997, e na Medida Provisória 2.192-70/2001, conforme alertado na Nota Técnica SEI 40553/2020/ME.
    Ao final requer: i) o indeferimento do pedido de extensão e/ou prorrogação da liminar concedida; ii) a revogação da tutela provisória; iii) subsidiariamente, a readequação da liminar deferida nestes autos para que, adicionalmente, se determine, desde já, a fim de que se possa continuar a gozar do benefício previsto no art. 17 da LC 159/2017, em relação aos contratos discutidos neste feito, a imediata submissão do Estado de Goiás às vedações elencadas no art. 8º da LC 159/2017; iv) que a tramitação do feito ocorra sob segredo de justiça (art. 189, I, do CPC), em razão da juntada de manifestações classificadas pela Administração Pública como atos preparatórios, nos termos do art. 7º, § 3º, da Lei 12.527/2011 c/c os arts. 3º, XII, e 20, caput, do Decreto 7.724/2012.
    Em resposta (eDOC 247), o Estado de Goiás aduziu que, em relação ao não cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I e II art. 3º, da LC 159/2017, a discussão estaria superada, porquanto a decisão liminar teria reconhecido que estariam preenchidos os requisitos para que o Estado tivesse autorizada a análise das demais condições para seu ingresso no Regime de Recuperação Fiscal tratado na LC 159/2017, e que a própria União, de forma contraditória, consigna que, apesar de não preenchidos os requisitos constantes dos incisos I e II do art. 3º da referida lei complementar, afirma que não vê óbice a que o Estado ingresse no RRF, sem embargo de ressaltar que esta análise limitar-se-ia à avaliação fiscal.
    Quanto à não apresentação do plano de recuperação fiscal, alega que essa era uma exigência que não havia sido apresentada pela União e que o momento de apresentação desse plano admitiria certo juízo de discricionariedade, considerando a orientação contida no Manual de Adesão ao Regime de Recuperação Riscal da STN, bem como a situação sui generis em que se encontra o Estado, pois a análise dos requisitos necessários à deflagração do processo de adesão ao RRF foi dada judicialmente, o que implicaria dizer que não foi possível o pré-acordo, mas que, de outro lado, o Estado apresentou todos os documentos que compõem o plano de recuperação fiscal, não sendo desarrazoado interpretar que o parecer da PGFN poderá ser dado anteriormente a qualquer formalização efetiva ou, neste caso, formalização que ratifique seu desejo de adesão ao regime de recuperação fiscal através dos mecanismos apontados nos documentos já apresentados (cenário base, diagnóstico fiscal e cenário ajustado). 
    Argumenta, ainda, que os fundamentos trazidos pela União, no sentido de que não foi cumprido o art. 4º da LC 156/2020 – e que, assim, não poderia usufruir das benesses da LC 159/2017 – acabam por colocar o Estado de Goiás em uma situação pior que a dos demais Estados que receberam o Ofício Circular SEI 2349/2020/ME, porque o ente subnacional não goza das benesses da LC 173/2020, que, de fato, permitiu a suspensão do pagamento das dívidas contratadas entre União com os Estados e o Distrito Federal amparadas na Lei 9.496/1997, e na Medida Provisória 2.192-70/2001.
    Explica que a dívida contraída com base na Lei 9.496/1997 e sua forma de pagamento está envolvida nas tratativas para adesão ao RRF, mas, segundo indica a União, o Estado de Goiás não teria direito às benesses da LC 159/2017 (como, por exemplo, dispensa das metas do PAF – Lei nº 9.496/97) porque não encaminhara o cronograma de trabalho para adesão ao RRF, e que seria justamente sobre o momento de apresentação desse cronograma que controvertem União e Estado, não havendo, nenhuma resistência à sua apresentação, a qual não teria ocorrido, por uma interpretação razoável da LC 159/2017 e seu respectivo decreto regulamentador. 
    Destaca que o valor referente à dívida contraída pelo Estado com base na Lei 9.496/1997 representa um montante mínimo de sua dívida total para com a União, cujo maior valor é decorrente do contrato de renegociação firmado com base na Lei 8.727/93, de modo que pouco adiantaria a suspensão do pagamento da parte da dívida referente à primeira lei, com base na autorização contida na LC 173/2020 se o maior montante da dívida do Estado de Goiás deverá ser pago imediatamente após a cessação dos efeitos da liminar concedida nestes autos.
    Ao final, reitera o pedido de manutenção dos efeitos da última decisão concedida (valendo também para as ACO`s 3286 e 3328) e que seja afastada qualquer penalidade contratual por descumprimento da LC 156/2016, pelo menos até a apresentação do plano de recuperação fiscal pelo Estado de Goiás, conforme exigido pela União, ou até o início do ano vindouro em aplicação analógica da LC 173/2020.
    O Estado de Goiás apresentou, ainda, outra manifestação (eDOC 250), informando que:
    “(…) o Plano de Recuperação do Estado de Goiás já foi validado pela STN, conforme se nota pelo Ofício SEI Nº. 148804/2020/ME, de 22 de junho de 2020, sendo reconhecida a viabilidade financeira da proposta apresentada para o equilíbrio das contas públicas. Não obstante, o Estado encaminhou, na data de ontem, pedido formal de adesão ao regime de recuperação fiscal, por meio do Ofício nº 9107/2020 –ECONOMIA, que segue anexo.
    Além disso, a nota técnica (e documentos que a acompanham) invalida vários argumentos trazidos pela União que justificariam seu atraso na condução do processo. Primeiro, o Estado já respondeu e comprovou a vigência das Leis ns. 20.751 e 20.753, ambas de 21 de janeiro de 2020 (correspondentes respectivamente aos Autógrafos ns. 445/2019 e 453/2019) por meio do Ofício nº 6733/2020 – ECONOMIA encaminhado pela Secretaria da Economia do Estado de Goiás ao Sr. Procurador Geral da Fazenda Nacional. As leis referidas tratam, respectivamente, da proibição de utilização de depósitos judiciais e dos leilões de restos a pagar.
    Além disso, o impacto da redução dos benefícios fiscais também já restou apresentado à União. De fato, a Nota Técnica - GO/RRF nº A -01.01/2020, de 04 de junho de 2020, apresenta as ações realizadas pelo Estado de Goiás para o atendimento da exigência prevista no art. 2º, §1º, inciso III do Lei Complementar nº 159/2017, com a demonstração de que a redução se atém aos 10% determinados pela lei, explicitando sua forma de cálculo.
    Por fim, mas não menos importante, a nota técnica deixa claro que também não corresponde à realidade o argumento de que o Estado de Goiás não estaria adotando as medidas restritivas do art. 8º da LC 159/2017 o que implicaria dizer que desse modo, não poderia usufruir de suas benesses. No Parecer nº 8300/2020/ME exarado pela PGFN por provocação da STN, que por sua vez fora consultada pela Secretaria da Economia do Estado de Goiás, por exemplo, a União entendeu que ‘...apenas as hipóteses excepcionadas no inciso IV do art. 8º da LC nº 159/2017 poderão ensejar a admissão ou contratação de pessoal, quais sejam: (i) reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento da despesa; e (ii) decorrentes de vacância de cargo efetivo ou vitalício’. Isso resultará na não contratação de auditores fiscais da receita estadual e de fiscais de relação de consumo do PROCON, cujos respectivos concursos já estavam homologados em momento anterior, tendo sido já retirada esta despesa da projeção de gastos com pessoal em 2021, em atendimento claro à orientação da União, exarada conforme o art. 8º”.
    Ao final, reitera o pedido de extensão dos efeitos das liminares concedidas pelo menos até o início do próximo ano.
    É o relatório. Passo à análise.
1) Requisitos previstos nos incisos I e II art. 3º da LC 159/2017
    Inicialmente, é preciso salientar que a discussão acerca do cumprimento destes requisitos pelo Estado de Goiás, foram longa e exaustivamente analisados na decisão que deferiu a tutela provisória, ficando concluído que:
    “Em poucas palavras: o Estado que se enquadra na Lei Complementar 159/2017, a qual prevê a suspensão da execução das contragarantias ofertadas à União (art. 17), possui direito a tal benesse também na fase pré-contratual [período entre o pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal no Ministério da Fazenda (sic) por meio da apresentação do Plano de Recuperação (art. 4º) ou da assinatura do pré-acordo (§ 4º do art. 3º) e a homologação pelo Presidente da República do RRF (art. 5º)], com base no federalismo cooperativo. 
    Por todas essas razões, considero razoável e juridicamente possível a declaração de viabilidade do Estado de Goiás em aderir Regime de Recuperação Fiscal previsto na Lei Complementar 159/2017”. (grifo nosso)
    Ao final, constou no dispositivo da decisão que:
    Determino ainda: 
    4) a suspensão do pagamento das parcelas dos 6 (seis) contratos ora identificados pelo prazo inicial de 6 (seis) meses , ficando condicionada ao comprometimento do Estado com as diretrizes da Lei Complementar 159/2017, mais notadamente com o programa de ajuste de suas contas, por meio da aprovação de lei estadual contendo um Plano de Recuperação (§ 1º do art. 2º da LC 159/2017); 
    5) que o Estado de Goiás protocole, no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da intimação desta decisão, do pedido de ingresso no Regime de Recuperação Fiscal no Ministério da Fazenda, apresentando o Plano de Recuperação, nos termos da Lei Complementar 159/2017 e do Decreto 9.109/2017; 
    6) a análise, pela União, do preenchimento dos requisitos legais sobre a possibilidade de o Estado de Goiás ingressar no RRF, superado o óbice presente no inciso I do art. 3º da Lei Complementar 159/2017 e considerado o preenchimento do disposto no II do art. 3º da Lei Complementar 159/2017, ao computar as despesas com inativos, pensionistas e o dispêndio com imposto de renda do quadro funcional do Ente subnacional. 
    Fica o Estado-autor ciente que, caso não sejam cumpridas as determinações contidas na LC 159/2017 e no Decreto 9.109/2017, a seu cargo, ou na hipótese de a União indeferir o pedido de ingresso no RRF por outros motivos ou, ainda, surjam outros questionamentos legais impeditivos (ora desconhecidos), a tutela de urgência destes autos poderá ser modificada ou revogada, a qualquer tempo, na forma do art. 296 do CPC”. (grifo nosso) 
    Isso porque, conforme ficou consignado, é desinfluente para o ingresso no RRF que a dívida projetada seja referente ao ano anterior, pois o que importa é a demonstração objetiva, no caso concreto, do desequilíbrio das contas públicas do ente federado ocasionando grave crise de liquidez e insolvência, requisito essencial para o alcance da finalidade buscada pela LC 159/17, que é viabilizar uma gestão fiscal responsável.
    Não há discríminen razoável de privilegiar aqueles Entes que estão há mais tempo em situação caótica nas contas públicas – com condições mais benéficas – do que os demais Entes subnacionais que estão em situação um pouco melhor nos anos anteriores, mas que, no atual exercício, antecipadamente se sabe, atingirão quadro de desgoverno das finanças públicas, com as despesas superando a receita corrente líquida (RCL).
    É importante salientar, ainda, que em 2019 já haviam começado as tratativas para o ingresso do Estado no Regime de Recuperação Fiscal, e consequentemente, estavam sendo adotadas medidas saneadoras nas contas públicas, sendo esperado e desejado que a receita corrente líquida do ente federado fosse maior que a sua dívida consolidada e que os gastos com pessoal não ultrapassassem os limites legais (70% da receita corrente líquida).
    Como bem exposto na Nota Técnica 22/2020- SCG- 15698, apresentada pelo Estado de Goiás:
     “Ademais, diante da complexidade e consequente demora no processo de adesão, caso o exercício base para comprovar o cumprimento dos requisitos constantes dos incisos I a III do art. 3º fosse móvel, sempre se referindo ao exercício anterior à finalização do processo de adesão, os Estados teriam incentivos para agravar sua fiscal e a não iniciar imediatamente as medidas de ajuste, pois, ao melhorarem sua situação fiscal, se desenquadrariam em tais requisitos e estariam, portanto, impossibilitados de ingressar no Regime. Ou seja, a interpretação que toma por base o exercício anterior, induziria ao desequilíbrio fiscal, objetivo oposto ao da legislação em tela”. 
    Por fim, registre-se que eventual irresignação da União quanto ao ponto será analisada no momento da análise dos recursos cabíveis.
2) Aplicação do art. 4º da Lei Complementar 156/2016
    A Lei Complementar 156/2016, que também estabelece um plano de auxílio aos entes federados e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal, dispõe em seu art. 4º que:
    “Art. 4º. Para celebração, lastreada no Acordo Federativo celebrado entre a União e os entes federados em 20 de junho de 2016, dos termos aditivos de que tratam os arts. 1º e 3º desta Lei Complementar, tendo em vista o que dispõe o art. 169 da Constituição Federal, respeitadas a autonomia e a competência dos entes federados, fica estabelecida a limitação, aplicável nos dois exercícios subsequentes à assinatura do termo aditivo, do crescimento anual das despesas primárias correntes, exceto transferências constitucionais a Municípios e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, à variação da inflação, aferida anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou por outro que venha a substituí-lo, a ser observada pelos Estados e pelo Distrito Federal, cabendo-lhes adotar as necessárias providências para implementar as contrapartidas de curto prazo constantes do Acordo acima referido.
    § 1º. O não cumprimento da medida de que trata o caput implicará a revogação do prazo adicional de que trata o art. 1º e da redução de que trata o art. 3º.
    § 2º. Revogado o prazo adicional, ficam afastados seus efeitos financeiros, devendo o Estado ou o Distrito Federal restituir à União os valores diferidos por força do prazo adicional nas prestações subsequentes à proporção de um doze avos por mês, aplicados os encargos contratuais de adimplência.
    § 3º. A avaliação do cumprimento da medida de que trata o caput será regulamentada por ato do Poder Executivo”. (grifo nosso)
    Por sua vez, os arts. 1º e 3º – referidos no art. 4º – permitem que:
    “Art. 1º. A União poderá adotar, nos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e o Distrito Federal com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e nos contratos de abertura de crédito firmados com os Estados ao amparo da Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, mediante celebração de termo aditivo, o prazo adicional de até duzentos e quarenta meses para o pagamento das dívidas refinanciadas.
    § 1º. O aditamento previsto no caput deste artigo está condicionado à celebração do aditivo contratual de que trata o art. 4º da Lei Complementar n° 148, de 25 de novembro de 2014.
    § 2º. O novo prazo para pagamento será de até trezentos e sessenta meses, conforme efetivamente definido em cada um dos contratos vigentes, acrescido do prazo de que trata o caput deste artigo, contado a partir da data de celebração do instrumento contratual original e, caso o ente federado tenha firmado um instrumento relativo à Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e outro relativo à Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, será contado a partir da data em que tiver sido celebrado o primeiro dos dois contratos.
    § 3º. Para fins do aditamento contratual referido no caput deste artigo, serão considerados os valores consolidados dos saldos devedores das obrigações referentes ao refinanciamento objeto da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e dos financiamentos de que trata a Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, quando for o caso.
    §4º. As prestações mensais e consecutivas serão calculadas com base na Tabela Price, afastando-se as disposições contidas nos arts. 5º e 6º da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997.
    § 5º. Os efeitos financeiros decorrentes do aditamento de que trata este artigo serão aplicados a partir de 1º de julho de 2016.
    § 6º. Estão dispensados, para a assinatura do aditivo de que trata o caput deste artigo, todos os requisitos legais exigidos para a contratação com a União, inclusive os dispostos no art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
    § 7º. O prazo para a assinatura do termo aditivo a que se refere o caput deste artigo é de trezentos e sessenta dias, contado da data de publicação desta Lei Complementar.
    § 8º. A concessão do prazo adicional de até duzentos e quarenta meses de que trata o caput deste artigo e da redução extraordinária da prestação mensal de que trata o art. 3º depende da desistência de eventuais ações judiciais que tenham por objeto a dívida ou o contrato ora renegociados, sendo causa de rescisão do termo aditivo a manutenção do litígio ou o ajuizamento de novas ações.
    (…)
    Art. 3º. Fica a União autorizada a conceder redução extraordinária da prestação mensal das dívidas referidas no art. 1º mediante a celebração de aditivo contratual.
    § 1º. O aditamento previsto no caput deste artigo está condicionado à celebração do aditivo contratual de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014.
    § 2º. Os valores pagos à União serão imputados prioritariamente ao pagamento dos juros contratuais, sendo o restante destinado à amortização do principal da dívida.
    § 3º. Para os meses de julho a dezembro de 2016, poderá ser concedida redução extraordinária de até 100% (cem por cento) da parcela mensal devida nos termos dos contratos de que trata a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001”. (grifo nosso)
    Como se percebe da leitura do texto legal, a contrapartida para que os Estados usufruam do prazo adicional de 240 mese